Tribunal: STJ
Processo: 0012576-12.2006.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887909 - MT (2025/0097181-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CLEA SOUZA FERNANDES
ADVOGADOS
: RENATO GOMES NERY - MT002051
CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - MT005767
JOAO ARRUDA DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT014249
AGRAVADO
: LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA
ADVOGADOS
: EBENEZER SOARES BELIDO - MT002774
LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - MT010203
INTERES.
: J ARRUDA TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
PROVA.
SÚMULA
7/STJ.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que rejeitou
alegações de ilegitimidade passiva e esbulho possessório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido, considerando a alegação de que a
decisão recorrida desconsiderou e valorou inadequadamente a
prova produzida, além de omissões no acórdão recorrido.
3. A questão também envolve a análise da incidência do óbice
da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fático-
probatória em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O recurso especial não foi admitido, pois a pretensão
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e
fundamentada, as razões da decisão.
6. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, não podendo ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
Documento eletrônico VDA51401839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e22d1979-b0d5-45d4-9666-79ffcd1486be

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e22d1979-b0d5-45d4-9666-79ffcd1486be

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887909 - MT (2025/0097181-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CLEA SOUZA FERNANDES
ADVOGADOS
: RENATO GOMES NERY - MT002051
CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - MT005767
JOAO ARRUDA DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT014249
AGRAVADO
: LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA
ADVOGADOS
: EBENEZER SOARES BELIDO - MT002774
LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - MT010203
INTERES.
: J ARRUDA TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
PROVA.
SÚMULA
7/STJ.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que rejeitou
alegações de ilegitimidade passiva e esbulho possessório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido, considerando a alegação de que a
decisão recorrida desconsiderou e valorou inadequadamente a
prova produzida, além de omissões no acórdão recorrido.
3. A questão também envolve a análise da incidência do óbice
da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fático-
probatória em recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51164747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:27
Código de Controle do Documento: d7b1cadd-b12a-415a-945a-98776e5a6ce9

4. O recurso especial não foi admitido, pois a pretensão
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e
fundamentada, as razões da decisão.
6. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, não podendo ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso assim ementado (e-STJ, fls. 2212-2213):
APELAÇÃO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMENTA:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – INDUZIMENTO DO
LOCADOR A CELEBRAR NOVO CONTRATO COM EMPRESA
ABERTA PELA RECORRENTE PARA ASSUMIR ATIVIDADES DA
EMPRESA QUE A EMPREGAVA, ÀS OCULTAS DESTA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS –
REJEIÇÃO
–
ESBULHO
RECONHECIDO
–
RECURSO
DESPROVIDO. A legitimidade passiva na Ação de Reintegração de
Posse é atribuída a quem praticou esbulho, turbação ou ameaça.
Demonstrado que a Recorrente, em conluio com seu marido, e às
ocultas da empresa locatária (Lidergás) na qual trabalhavam, abriu
nova empresa para assumir as atividades daquela no mesmo imóvel
após induziram o proprietário da área a rescindir o contrato de locação
até então vigente, vindo, a Apelada a ter conhecimento do ocorrido
somente quando parou de receber o caixa e os relatórios diários e ser
impedida de exercer as atividades comerciais no local, evidente a
prática do esbulho possessório.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes alegam violação aos
artigos 3o, 11, 369, 371, 373, I e II, 374, 393, 408, 411, 412 e 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, sustentando que houve desconsideração e valoração
inadequada da prova produzida, além de omissões no acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. e-STJ 2254-2276.
Documento eletrônico VDA51164747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:27
Código de Controle do Documento: d7b1cadd-b12a-415a-945a-98776e5a6ce9

O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que
entendeu que a pretensão demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado
pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (e-STJ, fls. 2301-2304).
Contra essa decisão, interpôs-se o presente Agravo em Recurso
Especial, no qual se reitera os fundamentos do recurso especial, além de se
contraditar a incidência do óbice da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 2308-2328).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 2301-
2304):
Argumentam os recorrentes que “a sentença não procedeu ao
julgamento do caso concreto seguindo as provas coligidas e, assim, de
imediato, constata-se a violação e negativa de vigência culminando a
lesão a direito (art. 3o4 e 3695 CPC), em razão da desconsideração da
prova documental e depoimento da testemunha (que não infirma os
documentos acima citados) e ausência de fundamento (art. 116, 3717,
CPC, em razão da falta de fundamentação em desconsiderar a prova
)”. documental e depoimento da testemunha
Asseveram que “competia a Recorrida provar – mas não o fez – que o
“Termo de Notificação Extra Judicial” e o “Termo de Denúncia
Contratual”, cada qual, estava eivado de vício tal que pudesse
descaracterizar e infirmar o seu conteúdo (art. 373, II, CPC). Esses
documentos não foram impugnados, o conteúdo deles não foi objeto
de objeção ou impugnação pela, não nega que não foram recebidos e
que não tinha conhecimento do seu conteúdo, como também não
foram .”considerados inidôneos ou portadores de qualquer vício que os
maculasse
Infirmam que “é possível afirmar que essa prova documental restou,
além de tudo, confessada e admitidos no processo como
incontroversos, alcançando a presunção legal de existência e
veracidade, segundo dispõe o artigo 3748, bem como os termos dos
artigos 408, 411 e 412, .”do Código de Processo Civil
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis :
Documento eletrônico VDA51164747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:27
Código de Controle do Documento: d7b1cadd-b12a-415a-945a-98776e5a6ce9

[...]
" Como se vê, não se questiona a existência dos documentos
ressaltados nas razões recursais, tampouco a assinatura de
Fernando Palma neles.
Em verdade, ao defenderem a necessidade de reforma da
sentença com base em documentos elaborados com o intuito de
induzirem o locador do imóvel a assinar novo contrato de
arrendamento com empresa por eles aberta para assumir as
atividades da sua empregadora no local, às ocultas desta,
visando conferir uma aparência de legalidade ao esbulho
praticado, estão os Recorrentes, em verdade, alegando a
própria torpeza em benefício próprio, o que não se admite”.
Como se vê, as alegações da Apelante no sentido de ser mera
sócia da empresa J ARRUDA TRANSPORTE, COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA, tendo sido “atraída para o povo passivo da
lide sem qualquer relação com a discussão sobre o imóvel tido
por esbulhado, já que não consta que tivesse conhecimento dos
fatos sobre os quais envolviam negócio jurídico celebrado entre
empresas nas quais não possuía nenhum tipo de gerência,
poder de decisão ou exercesse ou praticasse ato capaz de
intervir na relação de terceiros”, de forma que em momento
algum agiu “como agente ativa ou passiva do citado esbulho”,
simplesmente não se sustentam.
Deveras, ignora a Apelante o fato de ter ela, em conluio com seu
marido, e às ocultas da empresa locatária (Lidergás) na qual
trabalhavam, aberto nova empresa para assumir as atividades
daquela no mesmo imóvel após induzirem o proprietário da área
a rescindir o contrato de locação até então vigente, vindo a
Apelada, a ter conhecimento do ocorrido somente quando parou
de receber o caixa e os relatórios diários e ser impedida de
exercer as atividades comerciais no local.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença tal qual lançada”. (id 223989176)
Ressalta-se que a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso é competente para a realização dos
juízos
de
admissibilidade
dos
Recursos
Especiais
e
Extraordinários, nos estritos termos do que dispõe o Art. 1.030
do Código de Processo Civil.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a
conclusão de que os recorrentes induziram em erro a locatária para
prejudicar outrem, imprescindível o reexame do quadro fático-
Documento eletrônico VDA51164747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:27
Código de Controle do Documento: d7b1cadd-b12a-415a-945a-98776e5a6ce9

probatório dos autos, em especial as provas testemunhais e
documentais, que, em suma, são o alvo da insurgência no recurso
especial.
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto,
em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão
fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso, porquanto
o teor de seu recurso especial não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, reiterando
ainda, a alegada omissão no acórdão recorrido.
Ocorre, contudo, que a insurgência já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente, e corretamente, todas as questões jurídicas
postas.
Súmula 7 do STJ (não cabimento do resp para revisão fático-probatória)
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
Nessa linha, colhe-se do acórdão recorrido, suas razões de decidir (e-
STJ, fls. 2159-216).:
Superada tal questão, a celeuma em debate já foi analisada por esta
Relatora quando da apreciação do recurso de Apelação n.0016780-
02.2006.8.11.0041, interposto pela Recorrente e Outros em face da
mesma sentença ora atacada, ocasião em que anotei que os
documentos indicados nas razões recursais foram elaborados com o
intuito de induzir o locador do imóvel a assinar novo contrato de
arrendamento com a empresa por ela aberta para assumir as
atividades da sua empregadora no local, às ocultas desta, visando
conferir uma aparência de legalidade ao esbulho praticado.
Como forma de evitar tautologia, colaciono o teor do meu voto
proferido naquele recurso:
“A despeito de despeito de suscitarem que a julgadora singular teria
desconsiderado tais provas, o conjunto fático-probatório dos autos foi
muito bem analisado pelo Juízo a quo.
Documento eletrônico VDA51164747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:27
Código de Controle do Documento: d7b1cadd-b12a-415a-945a-98776e5a6ce9

Com efeito, restou demonstrado que os Apelantes João Arruda dos
Santos e Clea Souza Fernandes, na qualidade, respectivamente, de
irmão e cunhada de Manoel dos Santos, proprietário da empresa
Lidergás, e funcionários desta, aproveitando-se da confiança de que
gozavam, e às escondidas de Manoel dos Santos, induziram o
locatário da área, Fernando Palma, a rescindir o contrato até então
vigente para assinar um novo contrato de arrendamento com nova
empresa, aberta por ambos para assumir as atividades da LIDERGÁS
no mesmo local.
A questão foi muito bem explicitada na sentença, cujo trecho
pertinente ora transcrevo:
“(...) as afirmações de JOÃO ARRUDA DOS SANTOS e CLEA SOUZA
FERNANDES, não foram confirmadas pelo Sr. Fernando Augusto de
Campos Palma, que afirmou em seu depoimento, que sempre teve
bom relacionamento com a empresa Lidergas e que Joao fazia parte
da empresa.
Que foi procurado por João, para que assinasse um novo contrato com
a empresa J ARRUDA. Que assinou, pois para ele não fazia diferença
entre os irmãos, e seu interesse, em verdade, era continuar com o
arrendamento. Disse que não sabia do problema das assinaturas, e
que jamais teve qualquer problema com essa relação a Lidergás, e
que nunca houve o encerramento da atividade da empresa para que
João assumisse o imóvel.
Em suma o depoimento da testemunha Fernando Palma, deixou claro
que foi induzido por João a realizar um novo contrato com outra
empresa (a J Arruda), comprovando assim as alegações constantes
na petição inicial da reintegração de posse. Aliás, a questão relativa a
esse contrato de arrendamento, já foi objeto de outra ação entre
LIDERGÁS E FERNANDO PALMA.
Portanto, ficou amplamente demonstrado que JOÃO ARRUDA DOS
SANTOS e CLEA SOUZA FERNANDES, valendo-se da confiança da
parte da empresa LIDERGÁS, para a qual trabalhavam, induziram o
Sr. FERNANDO PALMA a indevidamente assinar um novo contrato de
arrendamento com uma nova empresa, aberta por ambos para
assumir as atividades da LIDERGÁS, naquele imóvel.
Assim agindo, apropriaram-se do imóvel de forma clandestina, na
tentativa de passar a exercer a atividade empresarial em nome
próprio. A empresa LIDERGÁS somente teve conhecimento do
ocorrido quando parou de receber o caixa e os relatórios diários
Documento eletrônico VDA51164747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:27
Código de Controle do Documento: d7b1cadd-b12a-415a-945a-98776e5a6ce9

Como se vê, não se questiona a existência dos documentos
ressaltados nas razões recursais, tampouco a assinatura de Fernando
Palma neles.
Em verdade, ao defenderem a necessidade de reforma da sentença
com base em documentos elaborados com o intuito de induzirem o
locador do imóvel a assinar novo contrato de arrendamento com
empresa por eles aberta para assumir as atividades da sua
empregadora no local, às ocultas desta, visando conferir uma
aparência de legalidade ao esbulho praticado, estão os Recorrentes,
em verdade, alegando a própria torpeza em benefício próprio, o que
não se admite”.
Como se vê, as alegações da Apelante no sentido de ser mera sócia
da
empresa
J
ARRUDA
TRANSPORTE,
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIDORA, tendo sido “atraída para o povo passivo da lide sem
qualquer relação com a discussão sobre o imóvel tido por esbulhado,
já que não consta que tivesse conhecimento dos fatos sobre os quais
envolviam negócio jurídico celebrado entre empresas nas quais não
possuía nenhum tipo de gerência, poder de decisão ou exercesse ou
praticasse ato capaz de intervir na ”, de forma que em momento algum
agiu “relação de terceiros como agente ativa ou ”, simplesmente não
se sustentam. passiva do citado esbulho, simplesmente não se
sustentam.
Deveras, ignora a Apelante o fato de ter ela, em conluio com seu
marido, e às ocultas da empresa locatária (Lidergás) na qual
trabalhavam, aberto nova empresa para assumir as atividades daquela
no mesmo imóvel após induzirem o proprietário da área a rescindir o
contrato de locação até então vigente, vindo a Apelada, a ter
conhecimento do ocorrido somente quando parou de receber o caixa e
os relatórios diários e ser impedida de exercer as atividades
comerciais no local.
A pretendida alteração das conclusões do acórdão recorrido, como
pretende o agravante, demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório,
o que se mostra inviável à luz do óbice da Súmula 7/STJ.

Da violação ao art. 1.022 do CPC
Não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão, conforme se infere dos excertos anteriormente transcritos.
Documento eletrônico VDA51164747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:27
Código de Controle do Documento: d7b1cadd-b12a-415a-945a-98776e5a6ce9

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento
judicial, sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação
do julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos
vícios internos da decisão.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC, constituem-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do art.
1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto
a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO.
Documento eletrônico VDA51164747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:27
Código de Controle do Documento: d7b1cadd-b12a-415a-945a-98776e5a6ce9

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, entendeu
que todas as teses suscitadas pela embargante foram devidamente
rebatidas e decididas.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de
declaração rejeitados.
EDcl no AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Diante desses conceitos e do trecho anteriormente citado do acórdão
recorrido, observa-se que a insurgência, no particular, reflete mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento na origem, o que não dá ensejo à interposição
do singular recurso de embargos de declaração, razão pela qual ele foi,
acertadamente, rejeitado.
Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente
não conhecimento
agravo em recurso especial.
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 20% sobre o valor já arbitrado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:27
Código de Controle do Documento: d7b1cadd-b12a-415a-945a-98776e5a6ce9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.887.909 / MT
Número Registro: 2025/0097181-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125761220068110041 125761220068110041
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO ARRUDA DOS SANTOS
AGRAVANTE : CLEA SOUZA FERNANDES
ADVOGADOS : RENATO GOMES NERY - MT002051
CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - MT005767
JOAO ARRUDA DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT014249
AGRAVADO
: LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS : EBENEZER SOARES BELIDO - MT002774
LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - MT010203
INTERES.
: J ARRUDA TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:31
Código de Controle do Documento: ef73195b-7d53-49b9-9979-733ac250bedc

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:31
Código de Controle do Documento: ef73195b-7d53-49b9-9979-733ac250bedc